Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0745639-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA em desfavor de CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) visando à reforma da decisão de ID de origem 250761240, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726666-95.2018.8.07.0001 pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator